Tribunal: STF
Processo: HC 213840
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC nº 729.748/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12 de março de 2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O r. Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação da decisão constritiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta ser o paciente primário, de bons antecedentes e ter residência fixa. Afirma pequena a quantidade de entorpecente apreendida. Frisa a adequação e a suficiência de cautelar diversa.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou haver o r. Juízo da Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora/SP recebido denúncia contra o paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inc. I, al. “i”, CRFB). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/20013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No E. Superior Tribunal Justiça, o Ministro Presidente, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, fazendo ver que o mérito da impetração não fora apreciado pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator